Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REVERSÃO PARA BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.
2. No caso, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas antes de efetivada a citação do executado, o autor informou que o bem foi localizado.
3. Embora o Decreto-Lei 911/69 preveja apenas a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução, não há óbice à reversão da escolha efetivada pelo credor se comprovada a localização do bem alienado fiduciariamente, especialmente quando ainda não se efetivou a citação no feito executivo.
4. O procedimento de busca e apreensão é o mais adequado para garantir a recuperação do bem pelo credor, tornando efetiva a tutela jurisdicional e atendendo à finalidade da alienação fiduciária em garantia.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.